Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. DESCENDENTE MAIS APTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na falta de cônjuge ou companheiro, pai ou mãe, a atribuição do curador incumbe ao descendente que se demonstrar mais apto e quem melhor possa atender os interesses do curatelado. Inteligência dos artigos 1.775 do Código Civil e artigo 755, §1o do Código de Processo Civil.
2. In casu, a prova técnica e demais constantes dos autos revelam que a autora tem dispensado o cuidado necessário à manutenção dos interesses da genitora interditada, sendo, em homenagem ao princípio do melhor interesse, a descendente mais indicada para o exercício do encargo de curadora da sua mãe.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.